Tribunal: TJDFT
Processo: 0739419-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE SOBRE A TIPICIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGÍTIMA E CLARA. CONDUTA TÍPICA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PENAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. AGRAVANTE NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há nulidade na sentença que está devidamente fundamentada quanto à presença dos elementos do tipo penal.

2. Não é necessário que a sentença analise a tese defensiva da atipicidade em tópico próprio, de forma destacada e utilizando as mesmas expressões da defesa, sendo suficiente que a questão seja enfrentada, tal como fez o Juízo a quo.

3. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO)

4. Os depoimentos harmônicos e coesos dos policiais penais colhidos em Juízo, atestando o descumprimento pelo acusado em atitude de enfrentamento a ordem emanada de um dos policiais, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.

5. “Para a configuração do crime de desobediência, exige-se que a ordem, revestida de legalidade formal e material, seja dirigida expressamente a quem tem o dever de obedecê-la, e que o agente voluntária e conscientemente a ela se oponha”. (HC n. 130.981/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/11/2010, DJe de 14/2/2011.).

6. Se o acusado (monitorando que aguardava atendimento) manteve-se em frente à porta de acesso à sala de manutenção de tornozeleiras no CIME - Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, atrapalhando a passagem dos demais monitorandos e servidores públicos, é manifestamente legal e deve ser cumprida a ordem emanada de policial penal direcionada claramente ao acusado para que saísse de onde estava e se sentasse próximo aos outros monitorandos que também aguardavam atendimento.

7. O receio de contágio pelo vírus da Covid-19 e a demora no atendimento em razão da quantidade monitorandos na sala de espera não os eximem de observar as regras de organização no ambiente de órgão de segurança pública razoavelmente estabelecidas pelos policiais penais que gerenciavam o atendimento para manutenção das tornozeleiras.

8. O pedido do servidor público manifestado em tom de solicitação não descaracteriza a ordem se, diante do não acatamento, evolui para determinação firme, clara e direta.

9. Verifica-se o elemento subjetivo (dolo) do crime de desobediência na conduta do acusado que, ao receber a ordem, questiona “se é obrigado a se sentar” e levanta os braços em atitude de enfrentamento ao policial penal.

10. A condenação anterior pela prática de contravenção penal não serve para caracterizar a reincidência (art. 63 do Código Penal).

11. Afastada a reincidência e não havendo circunstâncias que indiquem ser a substituição insuficiente, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direito.

12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.